Tribunal: CARF
Processo: 10675.003487/2006-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.003487/2006-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.049 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
JOÃO LUIZ DA CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. DIMENSIONAMENTO DO IRRF.
Adotam-se como válidos para efeito de demonstrar a retenção de imposto
ocorrida os documentos atinentes a processo trabalhista, onde se encontra
discriminado e demonstrado o pertinente IRRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O auto de infração de fls. 3/5 exige do sujeito passivo, já qualificado nos autos, o
recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 38.592,72. O lançamento originou-
se da revisão da DIRPF/2005 (fls. 37/39), quando, conforme descrito à fl. 4, constatou-
se a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$
48.822,83, sendo que a DIRF apresentada pela fonte pagadora Rodobens
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.003487/2006-05
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.049 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.003487/2006-05

Administradora e Corretora de Seguros informa o IRRF de R$ 15.959,22; ao passo que
o contribuinte declarou R$ 64.782,05.
O autuado apresentou a impugnação de fls. 1/2, na qual, em síntese, ratifica os valores
apresentados em suas DIRPF/2004 e 2005, conforme a documentação alusiva a
processos trabalhistas movidos em face da Rodobens, às fls. 6/24.

A decisão de primeira instância exonerou o crédito tributário exigido, julgando a
Impugnação parcialmente procedente, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA—DE PESSOA FÍSICA-IRPF
Exercício: 2005
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. DIMENSIONAMENTO DO IRRF. Adotam-se como válidos
para efeito de demonstrar a retenção de imposto ocorrida os documentos atinentes a
processo trabalhista, onde se encontra discriminado e demonstrado o pertinente IRRF.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Exonerado

Cientificado da decisão de primeira instância em 23/12/2009, o sujeito passivo
interpôs, em 22/01/2010, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) violação ao princípio da legalidade e da segurança jurídica, uma vez que os
valores recolhidos na fonte pela reclamada na ação trabalhista estão comprovados nos autos e
correspondem ao valor descrito no relatório extraído da ação trabalhista, isto é, R$ 58.306,50.
b) cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não são
válidos ou a ocorrência da infração tributária.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a acusação de compensação indevida de IRRF.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.049 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.003487/2006-05

A impugnação de fls. 1/2 é tempestiva, conforme informação de fl. 59, e reúne os
demais requisitos de admissibilidade, devendo, pois, ser conhecida.
Alega o interessado que, em razão do processo trabalhista n. 00330/01-00, movido em
face da fonte pagadora Rodobens, houve, no decorrer do ano calendário 2004, a
retenção do imposto de R$ 64.782,05, correspondente às parcelas de R$ 58.306,50
(resumo de atualização, datado de 05/11/2003, à fl. 17) e de R$ 6.475,55 (resumo de
atualização, datado de 06/08/2004, à fl. 24).
Embora o aduzido e a documentação fornecida, forçosa é a discordância deste relator no
tocante ao valor de IRRF expresso no resumo de fl. 17, porquanto esse, além de se
reportar à totalidade do crédito trabalhista, não traduz com a fidedignidade requerida
valor efetivamente retido apenas em 09/07/2004. Em assim sendo, melhor ilustra a
importância de IRRF pertinente a essa parcela a estampada no relatório de atualização, à
fl. 23, consistente em R$ 45.178,47; a qual aditada à parcela de R$ 6.475,55
(31/08/2004) atinge R$ 51.654,02.
Destarte, entende este relator que, quando o autuado recebeu os rendimentos advindos
da mencionada ação trabalhista, no decorrer do ano calendário 2004, deram-se as
citadas retenções do imposto, devendo ser considerada a indigitada importância para
efeito de apuração do IRPF/2005, conforme abaixo demonstrado:
Rendimentos Tributáveis R$ 206.652,63
Deduções R$ 33.466,71
Base de Cálculo R$ 173.185,92
Imposto Devido R$ 42.549,22
Imposto Retido na Fonte R$ 51.654,02
Saldo do Imposto a Restituir R$ 9.104,80
Demonstrou-se, então, que foram retidos os valores de imposto ora admitidos no
presente julgado, porquanto não se pode apenar o contribuinte por infração provocada
pela fonte pagadora, quando não consignou em DIRF a retenção do valor equivalente a
R$ 45.178,47. Em assim sendo, considerando-se a ausência em DIRF ou mesmo
comprovação de recolhimento da citada parcela do IRRF nos autos daquele processo
trabalhista, é de se levar o assunto à Fiscalização da DRF em Uberlândia/MG para
adoção das medidas julgadas cabíveis perante a indigitada fonte pagadora.
Quanto à DIRPF/2004 do interessado, cabe firmar que se constitui em objeto exógeno
aos autos aqui em exame. De toda sorte, pode-se observar que a aludida declaração
gerou a restituição de imposto no valor de R$ 3.324,34 em 22/08/2007 (extrato de fl.
60).
Voto, então, por considerar procedente em parte a impugnação.
Luiz Ricardo de Carvalho Fernandes – Relator
PF9T4LR215

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.049 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.003487/2006-05

Fl. 123
DF CARF MF
Original